Tribunal: TCU
Processo: 032.637/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Ministério da Educação em face do Acórdão 963/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Ivete da Costa Vieira; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 963/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 6.810/2020) emitido em favor da Sra. Ivete da Costa Vieira (XXX.443.741-XX), concedendo o respectivo registro; 9.2. notificar acerca desta deliberação o Ministério da Educação.